Tribunal: TJMT
Processo: 1015994-73.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015994-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERREIRA - CPF: 344.215.818-44 (AGRAVANTE), HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA - CPF: 596.136.291-49 (ADVOGADO), PRISCILLA RONDON DE ASSIS - CPF: 902.315.031-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015994-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA

AGRAVADO: PRISCILLA RONDON DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – PAGAMENTO DO IPTU PELA AGRAVADA - IMÓVEL EM QUE ELA RESIDE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para
compelir a agravada a quitar o IPTU do imóvel em que reside
se não demonstrado o perigo de dano imediato ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015994-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA

AGRAVADO: PRISCILLA RONDON DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015994-73.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos, indeferiu pedido para que a agravada promova a quitação do IPTU.

O agravante alega o não cumprimento pela agravada do acordo firmado em 15-9-2017, no qual convencionaram que ela pagaria o IPTU e demais despesas do imóvel em que permaneceu, e com isso ele teve seu nome incluído na dívida ativa.

Afirma que o juízo
a quo
não analisou essa matéria, apesar dos Embargos de Declaração que apresentou.

Sob arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
para
compelir a agravada a quitar referido imposto.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 52666042).

Contraminuta no Id. 54654496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015994-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA

AGRAVADO: PRISCILLA RONDON DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a quitação pela agravada do IPTU do imóvel em que reside, sob pena de multa diária.

Para viabilizar o deferimento de medidas de urgência é necessário haver prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além de estar evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda a ameaça ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O contexto fático dos autos não revela a possibilidade de lesão ou ameaça de prejuízo iminente aos direitos do agravante, visto que se limitou a anexar extratos emitidos pela Prefeitura de Barra do Bugres, em que constam os débitos, sem demonstrar o risco de dano, o que poderia fazer mediante a juntada de certidão de inscrição em dívida ativa, documento que comprove que esteja incluído em órgãos de proteção ao crédito, que responde por Execução Fiscal ou que seu nome tenha sido protestado em cartório.

Além disso, tanto em primeira como em segunda instâncias não mostrou qual o perigo concreto que haverá se aguardar o deslinde da causa.

No mais, a instrução processual da causa permitirá que o direito ora reclamado seja aferido com maior grau de responsabilidade e convicção.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI nº. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Por fim, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020